Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715425-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 71852111, ante a inexistência de quaisquer razões suficientes à modificação da decisão de Id 71418301, que deve ser mantida intacta. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora